Tribunal: TJSP
Processo: 0016804-65.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Materialidade não comprovada – Absolvição – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016804-65.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOÃO
CALIXTO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016804-65.2014.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 41574
AP. CRIMINAL No: 0016804-65.2014.8.26.0224 Guarulhos
APTE: JOÃO CALIXTO DE SOUZA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL
Violação de direito autoral

Materialidade não comprovada Absolvição Apelo provido.
JOÃO CALIXTO DE SOUZA foi condenado nas
penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e na limitação de fim de semana, como incurso no art. 184, § 2o,
do Código Penal (fls. 148/155).
Irresignado apela, objetivando sua absolvição por
ausência de identificação das vítimas ou por atipicidade, invocando o
princípio da adequação social. Subsidiariamente, a isenção do pagamento das
custas processuais (fls. 173/181).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 185/193), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
apelo (fls. 209/211).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016804-65.2014.8.26.0224 -Voto no
3
descritos na exordial acusatória, o acusado expôs à venda, com intuito de
lucro, 110 CDs, de diversos títulos, reproduzidos com violação ao direito
autoral. Policiais civis apreenderam todo o material, o qual, fora submetido à
perícia, constatando-se então a falsificação daquelas cópias.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, restou devidamente comprovado pelo
depoimento do investigador de polícia Edgar Anderson da Silva, que
procedeu à apreensão das mídias contrafeitas (SAJ fls. 147) que o apelante
expunha à venda, com intuito de lucro, os CDs falsificados.
Todavia, o crime descrito no §2o do art. 184, do CP,
somente se configura quando a violação do direito autoral ocorre sem a
expressa autorização dos titulares ou de seus representantes.
In casu, embora o laudo de fls. 52/61 tenha
constatado a falsidade dos objetos levados à perícia, não houve identificação
pormenorizada de todos os autores que tiveram seus direitos violados, sendo a
perícia feita por amostragem.
Esta C. 14a Câmara Criminal, contrariamente ao
entendimento solidificado na Súmula no. 574 do C. Superior Tribunal de
Justiça, reputa insuficiente para a comprovação da materialidade do crime
descrito no artigo 184, § 2o, do Código Penal, a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material,
destituída de identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016804-65.2014.8.26.0224 -Voto no
4
daqueles que os representem.
Confira-se o acórdão da lavra do E. Hermann
Herschander, “Ora, a perícia realizada não permite sequer saber quem são
as vítimas; estas não foram identificadas e seus representantes não foram
ouvidos; inviável, portanto, saber se elas detinham direitos autorais sobre as
obras reproduzidas. Impõe-se, portanto, a absolvição da apelante da
imputação de prática do crime do artigo 184, § 2o, do Código Penal, por
insuficiência probatória” (Apelação Criminal no 0046116-46.2008 14a
Câmara de Direito Criminal TJSP j. 15.09.2011).
Assim sendo, ausente a prova da materialidade
delitiva, imperiosa a decretação da absolvição do apelante.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo, para o fim de
absolver João Calixto de Souza da prática descrita no art. 184, § 2o, do
Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo
Penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator